Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE CÂNCER COLORRETAL EM ESTÁGIO METASTÁTICO. OMISSÃO ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA ONCOLÓGICA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente idoso, de 81 (oitenta e um) anos, diagnosticado com câncer colorretal metastático, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, diante da demora na realização de exames de estadiamento e consulta com oncologista, indispensáveis ao início do tratamento. Concedida liminar determinando a realização dos exames e da consulta em prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Distrito Federal interpôs agravo interno visando à exclusão, substituição ou redução da multa arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde do DF possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve violação de direito líquido e certo do impetrante ao atendimento médico especializado e exames urgentes; (iii) verificar a necessidade de manutenção, exclusão ou modificação da multa fixada para compelir o ente público ao cumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que buscam garantir acesso a serviços públicos de saúde, pois responde pela implementação das políticas públicas na área.
4. O direito à saúde é direito fundamental, corolário do direito à vida, devendo ser assegurado de forma universal e igualitária.
5. A prova pré-constituída comprova o direito líquido e certo do impetrante, diagnosticado com neoplasia maligna em estágio IV, com risco iminente de morte e necessidade urgente de exames e consulta oncológica, configurando ato ilegal a demora excessiva na regulação.
6. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) e a Lei 12.732/2012 reforçam a prioridade no atendimento e o direito ao início do tratamento oncológico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, bem como à realização de exames necessários em até 30 dias.
7. A multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional, tendo cumprido sua finalidade coercitiva. Não há razões para exclusão, substituição ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que buscam garantir a efetivação do direito à saúde.
2. A demora injustificada na realização de exames e consultas médicas essenciais, sobretudo em casos de pacientes oncológicos em estágio avançado, configura omissão estatal ilegal e violadora de direito líquido e certo.
3. A fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento de decisão judicial é medida legítima, desde que razoável e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva prevista no CPC.